Tribunal: TJBA
Processo: 8127592-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127592-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: ANTONIO CARLOS MIRANDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO EXORBITANTE E INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE DE MERO ABORRECIMENTO REPELIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Trata-se de Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra Sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos nº 8127592-33.2024.8.05.0001, ajuizada por ANTONIO CARLOS MIRANDA, que declarou a inexigibilidade de faturas de água referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, cujos valores eram manifestamente desproporcionais ao consumo habitual, e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se a Concessionária se desincumbiu do ônus probatório de justificar as medições de consumo extremamente atípicas (salto de aproximadamente 3 m3 para 89 m3); (ii) analisar se a cobrança abusiva e injustificada de um serviço essencial, forçando o consumidor à atuação judicial, configura dano moral indenizável; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora por risco do empreendimento e risco administrativo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4- A prova documental estabelece que as faturas questionadas ultrapassaram o consumo médio histórico do Apelado em aproximadamente vinte vezes, e que, após a reclamação administrativa, o consumo retornou à normalidade no mês subsequente, indício robusto de falha na medição ou na própria prestação do serviço por parte da concessionária.

5- Em face da inversão do ônus da prova, caberia à concessionária (Apelante) comprovar a regularidade integral das leituras ou justificar cabalmente a causa do aumento, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas acerca da presunção de veracidade do hidrômetro, o que configura falha na prestação do serviço e violação do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6- A exigência de pagamento por débito tão exorbitante e não comprovado, relativo a serviço vital, excede o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, violando os princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC, e art. 422, CC), além de impor o desvio produtivo do consumidor.

7- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais é compatível com a gravidade da falha, a capacidade econômica da Apelante e a natureza do dano, atendendo aos propósitos compensatório, punitivo e pedagógico, sem ensejar indevido enriquecimento para o Apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)